Tribunal: STF
Processo: Pet 6341
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Nestes autos, para fins de cumprimento da condenação transitada em julgado em desfavor de Celso Alencar Ramos Jacob, foi delegada a execução do título condenatório à Vara competente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 



    Na origem, em sede de apelação julgada por esta Suprema Corte (num momento anterior à restrição de foro), houve acórdão confirmatório da condenação em primeiro grau pelos crimes de falsidade de documento público majorada (art. 297, §1º, do Código Penal) e dispensa irregular de licitação (art. 89 da Lei n. 8.666/93). 



    Extraída a carta de sentença (fl. 2.670), o Juízo das Execuções Penais no Distrito Federal/DF comunicou o início do cumprimento da sanção corpórea, em regime semiaberto, com o recolhimento do apenado no Bloco V, Ala B, do Centro de Detenção Provisória, setor destinado “a presos vulneráveis em relação à massa carcerária” (fl. 2.683).



    Posteriormente, em 5.6.2018, o Juízo delegado entendeu preenchidos os requisitos necessários à progressão, tendo sido os autos da execução redirecionados à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto no Distrito Federal - VEPERA (fls. 2.905-2.938), que, ante a inexistência de Casa do Albergado na Circunscrição Judiciária do Distrito Federal, implementou o regime aberto para o qual progrediu o apenado em prisão domiciliar, conforme ressuma da decisão adunada à fl. 2.865.



    Diante da alegação de impossibilidade de renovar vínculos laborais precários mantidos em Brasília/DF, uma vez que a cidade de Três Rios/RJ é o local onde o executado possui vínculos familiares e havia recebido proposta de trabalho (fls. 3.134-3.138), após ouvido o Ministério Público, assentei não haver óbice à transferência postulada.



    Na atual fase, a defesa técnica do apenado vem requerer a extinção da pena com base no reconhecimento do indulto natalino, fazendo-o com base no art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022 (e.Doc.337), “uma vez que preenchidos os requisitos”.



    A Procuradoria-Geral da República oficia “pelo deferimento do pedido de concessão de indulto natalino apenas quanto o delito previsto pelo artigo 89, da Lei nº. 8.666/93, reconhecendo-se a extinção da punibilidade na forma prevista pelo artigo 107, inciso I, do Código Penal. Mantendo-se hígida, contudo, a condenação pela prática de falsificação de documento público”.



    É o relatório. Decido.



    2. Principio destacando que o indulto constitui, ao lado da anistia e da graça, manifestação formal da indulgentia principis e atua, em nosso sistema normativo, como causa extintiva da punibilidade (CP, art. 107, II).



    Ao lado desse aspecto, cumpre salientar que o “decreto presidencial que concede o indulto configura ato de governo, caracterizado pela ampla discricionariedade” (HC 90364, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 31/10/2007, grifei).



    Sendo assim, considerando o exercício da constitucional e privativa competência presidencial, “satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que regulamenta a concessão de indulto e comutação de penas, não pode o Poder Judiciário levar em consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar o benefício”(HC 114664, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015).



    Em linha semelhante, concluiu o Tribunal Pleno, no julgamento da ADI 5874, finalizado em 9.5.2019: 



    “Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal.”



    Por racionalidade semelhante, também não cabe ao Poder Judiciário elastecer as hipóteses de concessão de indulto. Vale dizer, se a discricionariedade do Presidente da República não pode, sob o plano infraconstitucional, ser mitigada pelo Estado-Juiz, tampouco poderia ser ampliada. 



    Embora, conforme posição majoritária desta Corte, não caiba, nesta sede, o reexame do mérito do concessão da clemência, a implementação do indulto, naturalmente, não dispensa a interpretação do ato emanado do Presidente da República.



    Em outras palavras, dizer que não cabe ao Poder Judiciário escrutinar as razões de conveniência da edição do ato de clemência não significa que não se atribua ao Estado-Juiz a tarefa de, ao interpretar a norma editada pelo Presidente da República, perquirir seu sentido e alcance, com a finalidade de delimitar, com precisão, a extensão do decreto. Nem mais, nem menos. 



    Fixadas essas premissas, verifico que a defesa fundamenta o pedido de indulto no art. 5º do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, que assim dispõe:



    “Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”. 



    Verifico que, por razões discricionárias do Presidente da República, a concessão de clemência alcança pessoas sentenciadas por crime com pena abstrata não superior a 5 (cinco) anos, independente do percentual já cumprido.



    No caso dos autos, o ora Requerente foi apenado pelos delitos de falsidade de documento público majorada (art. 297, §1º, do Código Penal, com a escala de 2 (dois) a 6 (seis) anos de reclusão, além do acréscimo da sexta parte em decorrência da condição de agente público); e de dispensa irregular de licitação (art. 89 da Lei n. 8.666/93, com a escala, ao tempo dos fatos, de 3 (três) a 5 (cinco) anos de detenção) 



    À luz desse panorama, tem razão a Procuradoria-Geral da República ao concluir: “no que diz respeito ao delito de falsificação de documento público, cuja pena máxima em abstrato atinge (06) seis anos de reclusão, o requerido não faz jus à concessão do indulto natalino, independentemente do montante ao qual foi efetivamente condenado, tampouco do percentual de cumprimento de pena” (e.Doc.341). 



    Portanto, em relação ao crime do art. 89 da Lei n. 8.666/93, estão consubstanciados os requisitos objetivos para o deferimento do pedido.



    3. Diante do exposto, defiro, em parte, o pedido formulado, para, com base no art. 107, II, do Código Penal, e à luz do art. 5º do Decreto n. 11.302, editado em 22 de dezembro de 2022, declarar a extinção da pena privativa de liberdade imposta a Celso Alencar Ramos Jacob, avalizada por esta Suprema Corte nos autos da Ação Penal n. 971, exclusivamente com relação ao crime tipificado, à época dos fatos, no art. 89 da Lei n. 8.666/93, e ressalvando a higidez dos efeitos da condenação (art. 10 do decreto presidencial). 



    Comunique-se esta decisão ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro – Livramento Condicional – SEEU.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator- Documento assinado digitalmente